Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-63.2022.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003656-63.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA MOREIRA - CPF: 769.735.491-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM PARTE DOS PEDIDOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS NÃO ABARCADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

Reconhece-se a ocorrência da coisa julgada em parte dos pedidos iniciais, devendo o feito prosseguir com relação aos demais períodos não abarcados pela coisa julgada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003656-63.2022.8.11.0011

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Patrícia Moreira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

VOTO:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, RECONHEÇO A COISA JULGADA nesta ação em relação aos processos acima, JULGANDO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. Considerando a nítida má-fé da parte reclamante quando do ajuizamento de ações pulverizadas, condeno em litigância de má-fé, no valor de R$1.500,00, além das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95..

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a presente ação versa sobre a nulidade das contratações temporárias entabulados pelo período de 1998 a 2021, bem como ao recebimento de FGTS, enquanto na ação judicial n. 1003323-82.2020.811.0011 pleiteou a nulidade do período de 1998 a 2019 e o recebimento do FGTS do referido período, portanto, não ocorreu à coisa julgada na totalidade dos pedidos.

Sustenta que a decisão que extinguiu o presente feito, em fase de cumprimento de sentença, com base na coisa julgada resultou na supressão da instância executiva, violando o direito da Recorrente de ver sua pretensão executada conforme o título judicial previamente obtido, não podendo ser utilizada a coisa julgada como instrumento para obstar a efetivação de direitos já reconhecidos judicialmente.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja dada continuidade ao cumprimento de sentença até que haja a satisfação integral da obrigação e afastada a litigância de má-fé e demais consectários.

O Estado de Mato Grosso requer pela manutenção da sentença.

Trata-se de Ação de Cobrança de Cobrança de FGTS contra o Estado de Mato Grosso em que se pretende a nulidade da contratação e recebimento de FGTS do período laborado de 09/02/1998 a 21/12/2021.

Em 13/02/2023, foi proferida sentença que julgou procedente os pedidos, declarando a nulidade dos contratos entabulados pelo período de 1998 a 2021 e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS, respeitando o prazo prescricional, cuja sentença transitou em julgado em 09/03/2023.

Iniciado a fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação informando a existência de ação anteriormente ajuizada pela exequente, alegando que se tratavam da mesma matéria.

Em 11/02/2025, houve sentença de extinção, com aplicação da multa de litigância de má-fé, sendo fundamentado que as ações foram distribuídas a este Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital e Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais possuem idêntico pedido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o presente feito discute os contratos temporários cujo vínculo de trabalho foi celebrado com a Secretaria de Educação, onde pleiteia a Autora a nulidade das contratações, via de consequência o recebimento do FGTS pelo período laborado (1998 a 2021).

Já a ação judicial n. 1003323-82.2020.811.0011 pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2012 a 2019.

O processo sob n. 1003323-82.2020.811.0011, já se encontra extinto, em razão da satisfação da obrigação, conforme sentença proferida em 19/05/2025.

Nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

Por sua vez, o art. 504 do Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada é a conclusão do raciocínio do juiz, expressa no dispositivo da sentença, porém, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do disposto no art. 508 do CPC, impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, mesmo que a parte interessada alegue teses jurídicas que podiam, mas não foram sustentadas no processo.

508 CPC: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Portanto, haverá a formação de coisa julgada sobre determinada questão quando estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente.

No caso dos autos, é incontroversa a ocorrência da coisa julgada
em parte
dos pedidos iniciais, referente ao período anterior a 21/12/2019, considerando que a autora já foi devidamente indenizada nos autos n. 1003323-82.2020.811.0011.

Quanto os pedidos referentes aos anos de 2020 a 2021, estes devem ser devidamente indenizados, pois se trata de novo fato, de modo que deve ser afastado o reconhecimento da coisa julgada sobre este período, pois a cada novo fato faz surgir o direito de propor a uma nova demanda, o que afasta da ocorrência de coisa julgada do período não indenizado.

Quanto à penalidade da litigância de má-fé, entendo que deve ser mantida, tendo em vista que foram ajuizadas demandas repetindo períodos que já haviam sido objeto de discussão judicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afasto a ocorrência da coisa julgada do período de 1998 a 2019, devendo o feito retornar ao Juizado Especial de origem para o prosseguimento da execução quanto aos demais períodos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025